Tribunal: TJMT
Processo: 0005858-45.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005858-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNEI FERREIRA ROSALVO - CPF: 030.447.401-00 (APELADO), LUCIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 043.746.031-23 (APELANTE), JOSICLEIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 036.003.211-70 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EDNEI FERREIRA ROSALVO - CPF: 030.447.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DAS RESIDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA E COERENTE DA PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS RÉS NO CRIME. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONVERGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE QUASE 12 KG DE MACONHA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS ENFRENTADOS IMPLICITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que condenou
as recorrentes
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e as absolveu do art. 35 da mesma lei. A pena foi fixada em
0
5 anos de reclusão e 500 dias-multa para
a

primeir
a
recorrente
e
0
5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, para
a
segunda recorrente
. A defesa alegou nulidade da prova por ingresso policial indevido em domicílio, pediu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

Questão em discussão
, saber se
:

as provas colhidas na residência das rés são válidas, diante da alegação de violação à inviolabilidade domiciliar;

a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação
da segunda recorrente
;

(III) é cabível a revisão da dosimetria da pena em razão da valoração negativa da quantidade de entorpecente apreendido.

III. Razões de decidir:

A entrada dos policiais na residência foi precedida de monitoramento da inteligência policial e autorizada expressamente por ambas as rés, configurando situação de flagrante delito, conforme precedentes do STF e STJ.

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos e firmes ao indicar o envolvimento
da segunda recorrente
na guarda e na distribuição da droga. A confissão d
a primeira recorrente
não isenta a coautoria da corré.

A quantidade apreendida – cerca de
12 kg de maconha
– justifica a valoração negativa da circunstância judicial, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a prova obtida em domicílio quando há fundadas razões de flagrante delito e consentimento dos residentes, afastando a nulidade por violação à inviolabilidade domiciliar.”

“2. A prova testemunhal firme e coerente é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, mesmo diante de confissão isolada da corré.”

“3. A apreensão de grande quantidade de droga autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XI e LVI;

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 42;

Código Penal, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
06/09/2021;

STJ,
AgRg
no HC 783.097/MG, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
DJe
16/02/2023;

STJ,
AgRg
no HC 768.243/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
25/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS e JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-las pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, absolvendo-as da imputação referente ao delito tipificado no artigo 35 da mesma lei.

O

juízo
de primeiro grau
fixou
na sentença
,

a pena de 5 (cinco) anos de reclusão
,

para a ré
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Para a ré
JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES
, estabeleceu a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
,
o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas decorrentes do
ingresso irregular em domicílio
, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, requer a
absolvição
de
JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena para ambas as recorrentes
, com afastamento do aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida.
(id. 310451391).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.
(Id. 310451393).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
.
(Id. 315088356).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
DECORRENTES DO INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, argumentando que o ingresso dos policiais na residência das recorrentes ocorreu sem autorização judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito, o que violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

O pleito
não
merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio, embora constitucionalmente assegurada, comporta exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, dentre as quais se destaca a situação de flagrante delito.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese
no seguinte sentido:

"
A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em análise, verifica-se que a atuação policial foi precedida de informações concretas fornecidas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, que monitorava a residência após receber múltiplas denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no local. Conforme consta do Boletim de Ocorrência nº 2019.145315:

"ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA LOCAL QUE ESTARIAM MONITORANDO A RESIDÊNCIA DE PESSOA CONHECIDA COMO LUCIANA, POIS ATRAVÉS DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS A REFERIDA SUSPEITA ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E QUE A DROGA SERIA DO SEU ESPOSO CONHECIDO COMO EDNEI QUE ESTARIA PRESO NO PRESÍDIO FERRUGEM EM SINOP."
(Id. 310450880, pg. 30).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a ré
JOSICLEIA,
que estava com a chave da residência e, segundo o relato policial, franqueou a entrada dos agentes. Durante a abordagem,
JOSICLEIA
teria informado que as drogas pertenciam a
LUCIANA
e que ambas pretendiam realizar a entrega dos entorpecentes a terceiro desconhecido. Posteriormente, com a chegada de
LUCIANA,

esta
também teria autorizado o ingresso dos policiais, que
encontraram no interior do guarda-roupas 11 (onze) tabletes de maconha, 3 (três) balanças de precisão, 2 (dois) mini celulares, 8 (oito) carregadores de celular e 1 (um) detector de metais
.

Importante destacar que o depoimento do Policial Militar
Douglas Soares da Silva
, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, roborou integralmente os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, confirmando que a diligência foi realizada com base em informações prévias da Agência de Inteligência e que houve o consentimento das recorrentes para o ingresso na residência
, conforme se vê a seguir:

“...
a gente estava de serviço nesta data
ai
. A gente foi informado pelo serviço de inteligência aí que estavam fazendo um monitoramento aí, né? Após essas denúncias aí de que a suspeita Luciana aí, né, de
Josicleia
, estaria fazendo tráfico entorpecentes
.
Aí
nesse
momento aí que a serviço de inteligência acionou a nossa equipe, né, para deslocar até a residência
.
A gente chegou no local lá, a gente localizou aí a suspeita
Jos
icleia
,
tá
? Suspeita
Jos
icleia
. Momento aí que foi feita a abordagem, né? E logo em seguida

ai
,
ela estava com a chave da porta da
c
asa do
f
undo. Momento aí que a gente
questionou ela
se havia
entor
pecente na residência
d
e imediato ela falou que havia, né, e teria ido, né, na residência para buscar um entorpecente juntamente com a suspeita Luciana, né, que a Luciana era esposa do Ednei

(...)

Foi
feito mais uma campana ali para aguardar ver se realmente a suspeita Luciana ia chegar. Momento aí que a Luciana chegou no local, né? Foi questionado aí a respeito das informações repassadas aí, tanto da denúncia como da suspeita
Josicleia
. Aí
a mesma
confirmou que havia entorpecente na residência.
Franqueou a
entrada da equipe
policial, né
?
Foi localizado por mim dentro do guarda-roupa da suspeita Luciana
.
Aí é uma sacola contendo aproximadamente aí 11 tabletes aí de substância aná
lo
ga a maconha
. Também duas balanças de precisão. E além de tudo foi encontrado também
,
dois celulares e carregadores de celular, se eu não me engano, aproximadamente oito carregadores.
(...)
Questionada mesmo aí como é que ela realizava o esse tráf
ic
o aí
pro
esposo dela, falou aí que essa droga mesmo que
tava
na casa aí seria entregue para pessoas diferentes, não seria para a mesma pessoa, né? E que realizava o tráf
ico
,
esse tráf
ic
o,
(...)
elas utilizavam uma criança para fazer esse tráf
ic
o. Aí a tentativa de usar essa criança aí para passar em branco, né, para não chamar tanto a atenção da polícia militar.
”. (Fase Judicial – Testemunha
Douglas Soares da Silva – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Pedro Monteiro
. Vejamos:

“...
após a equipe de Inteligência do 10 Batalhão acionar a gente, referente a senhor Luciana estaria traficando essa denúncia dizia que o marido que fazia o tráfico, que ela só fazia a distribuição, já tinha recebido em outras momentos,
relatos de uma mulher, ou duas mulheres traficando e usando uma moto e usa uma criança para disfarçar, tinhas algumas denúncias sobre esta situação, porém, a gente não fazia ideia que eram elas
; começamos a acionar a Inteligência para eles monitorar a região onde a gente estava recebendo a denúncia; eles conseguiram chegar até essas pessoas ai;
no dia em questão foi abordado, acho que a
Josicleide
, não me recordo o nome, entrando numa residência, estaca com uma chave entrando na residência
;
flanqueou a entrada lá, adentramo
s
e ai começamos
a indagação;
ela falou que realmente fazia a distribuição de entorpecente para o marido, mas que era dele; mas ela fazia a distribuição;
no dia em questão localizamos, o Soldado Soares localizou no roupeiro dela, salvo engano, 12 peças de entorpecente, maconha
;
detector de metal e alguns celulares que estavam embalados, de forma peculiar, para ser introduzido nas partes íntimas, para adentrar no Ferrugem
;
(...) achamos no local também balança de precisão e outras coisas; indagamos ela sobre os fatos;
(...) a
Josicleia
estava chegando na residência
da Luciana;...”.
(Fase Judicial – Testemunha Pedro Monteiro
– relatório de mídias).

Nesse contexto, considerando que a atuação policial foi precedida de informações concretas sobre a prática de tráfico de drogas no local, que houve o consentimento das recorrentes para o ingresso na residência
,
não há que se falar em ilicitude da prova obtida
, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar
não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos
.

A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree

doctrine
), prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Neste sentido, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"A inviolabilidade do domicílio não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos. Havendo fundada suspeita de crime permanente, a diligência policial e a prova obtida são válidas, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."

(STJ -
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021)
.

"A busca domiciliar realizada sem mandado judicial não configura ilicitude quando há fundadas razões que indicam a prática de crime permanente no local, não se aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada."
(STJ - HC 684.928/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
11/10/2021)
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar na residência d
as
Apelante
s
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

II - MÉRITO

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente
JOSICLEIA
PEREIRA GUIMARÃES
, argumentando que não há provas suficientes para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que a própria corré
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS
confessou ser a única responsável pelos entorpecentes encontrados na residência.

O pedido
não
merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a presença de maconha no material apreendido, totalizando aproximadamente
11,966 kg (onze quilos, novecentos e sessenta e seis gramas) do entorpecente.

Quanto à
autoria
, embora a recorrente
JOSICLEIA
negue envolvimento com o tráfico, afirmando que estava na residência apenas para buscar a filha de
LUCIANA
, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência apontam em sentido contrário.

O Policial Militar
Douglas Soares da Silva
,
na fase extrajudicial, atestou
o seguinte:

“QUE diante da denúncia deslocou na companhia da equipe de força tática até a residência denunciada, sendo
que deparou com a suspeita JOSICLEIDE, que estava com a chave da residência, e neste ato a referida suspeita abriu as portas da casa dos fundos, e ao ser indagada sobre alguma droga na residência, esta relatou que seria da pessoa da suspeita LUCIANA, e que a mesma estaria no local para levar urna certa quantidade de entorpecentes juntamente com a suspeita LUCIANA para uma pessoa desconhecida, e que para o transporte usariam como de costume a motocicleta de ambas, que ainda iriam levar uma criança para despistar a policial
.
..”. (Fase Policial – Testemunha

Douglas Soares da Silva
– Id.
310450880
).

Em juízo,
Douglas Soares da Silva
relatou que ao chegarem à residência, encontraram
JOSICLEIA
com a chave do imóvel e, ao ser questionada sobre a existência de drogas no local, ela
de imediat
o

informou que os entorpecentes pertenciam
a
LUCIANA
,

e afirmou que teria ido à
residência buscar a droga junto com
LUCIANA.

No mesmo diapasão foi o
relato,
d
o Policial Militar
Pedro Monteiro de Jesus

que atestou,

e
m juízo
,
que
JOSICLEIA
estava na posse da chave da residência e tinha pleno conhecimento sobre os entorpecentes guardados no local, bem como
,
sobre o plano de transportá-los para entrega a terceiro.

Importante destacar que, conforme consta do boletim de ocorrência, foram encontrados
"
farelos de substâncias similares a maconha na motocicleta Honda Biz
”
,

fato que confirma
as declarações da testemunha
Douglas
, no sentido de que
a suspeita
JOSICLEIDE

teria informado
que transportam os entorpecentes nas motocicletas para o tráfico.
(Boletim de Ocorrência – ID. 310450880, pg. 31)

Embora a recorrente
LUCIANA
tenha assumido a propriedade das drogas em seu interrogatório, tal confissão não é suficiente para afastar a responsabilidade penal de
JOSICLEIA
, especialmente diante do conjunto probatório que demonstra sua participação ativa no esquema de tráfico.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação da recorrente
JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES
pelo crime de tráfico de drogas
, motivo pelo qual, mantenho a condenação da apelante, na forma da sentença proferida.

2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena para ambas as recorrentes, argumentando que houve indevida valoração negativa da circunstância relativa à quantidade do entorpecente apreendido, o que resultou no aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

O pleito
não
merece acolhimento.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância relativa à quantidade da droga apreendida, com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Conforme consta da sentença:

"De proemio, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Isto porque, conforme se extrai dos autos, a acusada foi flagrada na posse de 11,966g (onze mil, novecentos e sessenta e seis gramas) de entorpecente do tipo maconha, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n. 764.911/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma,
DJe
10/03/2023, quando se valorou negativamente a apreensão de 5.000g (cinco mil gramas) de maconha, ou ainda no
AgRg
no HC n. 783.097/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
16/02/2023, oportunidade em que a apreensão de 3.900g (três mil e novecentos gramas) de maconha justificou a exasperação da pena."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1
.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que
a natureza e quantidade da droga são fatores a
ser
considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
. 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (
AgRg
no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022). 3. Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos
arts
. 42 da Lei
n .
11.343/2006 e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022).

No caso em análise, a apreensão de aproximadamente
12 kg (doze quilogramas)

de maconha representa quantidade expressiva de entorpecente, muito
superior
àquelas consideradas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça como suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Portanto, não há que se falar em indevida valoração da quantidade do entorpecente apreendido, sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para aumentar a pena-base em 1/6 (um sexto)
, motivo pelo qual,
a dosimetria da pena
deve ser mantida na forma efetuada pelo Juízo
a quo.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Públic
a
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS e JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026